Tribunal: TJDFT
Processo: 0740979-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740979-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO, MOACIR CORREA DE FARIA, PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSAS ADVOGADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0743046-91.2021.8.07.0001, proposto pelo agravante contra MARIA DAS GRAÇAS CORREA PINHEIRO, MOACIR CORREA DE FARIA e PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209520196 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a penhora de imóvel de titularidade da primeira executada (MARIA DAS GRAÇAS), porquanto se trata de bem sujeito a inventário, sem que tenha sido promovida, até o momento, a respectiva partilha, impossibilitando a definição do quinhão pertencente à devedora e a delimitação dos coproprietários do imóvel. No agravo de instrumento interposto (ID 64482759), a agravante afirma que o d. juízo monocrático havia deferido a penhora do referido imóvel, nomeando-se a executada como depositária, tendo sido expedido o respectivo termo, devidamente registrado na matrícula do bem. Assevera que, em momento posterior, a executada alegou ser proprietária de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel, porquanto era casada sob o regime da comunhão universal de bens com José Pinheiro, falecido em 18/04/1984. Destaca que, por meio da decisão de ID 19754164 dos autos de origem, o d. juízo singular reconheceu que 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencia aos três filhos da executada, e manteve a penhora deferida, ressalvando a quota-parte pertencente aos herdeiros. Argumenta que, após requerer a intimação da executada para que esta indicasse a qualificação dos coproprietários do imóvel, a fim de viabilizar o leilão do bem, fora surpreendida pela r. decisão agravada, que revogou a penhora do imóvel, determinando-se a baixa da constrição e atribuindo à exequente o ônus de pagamento pelos respectivos emolumentos. Defende que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, porquanto a exequente não tem legitimidade para a abertura do inventário, uma vez que não se enquadra no rol previsto no artigo 616 do Código de Processo Civil. Sustenta que tem direito à penhora da meação da executada sobre o imóvel, uma vez que os bens do espólio não se confundem com a meação, a qual constitui patrimônio exclusivo do cônjuge supérstite, não sujeito a inventário. Obtempera que o condomínio do bem imóvel com o espólio não é óbice à alienação, e que a execução busca a satisfação de créditos contra a cônjuge sobrevivente, e não contra o espólio. Advoga que, caso mantida a revogação da penhora, não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos emolumentos relativos à baixa do gravame, ante o princípio da causalidade. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, postula o provimento do recurso para fins de manutenção da penhora do imóvel. Preparo recolhido (ID 64486694). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual fora revogada penhora sobre imóvel, ordenando-se a baixa da constrição na matrícula do bem, ou seja, tratando-se de decisão que gera efeitos positivos, mostra-se cabível o pedido liminar deduzido pela agravante, que pretende a suspensão dos efeitos da decisão até que sobrevenha o julgamento definitivo do presente recurso. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Para fins de deferimento do efeito suspensivo, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que: Só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a manutenção da penhora de meação da executada MARIA GRAÇAS sobre bem imóvel, antes da realização de inventário e partilha dos bens deixados por José Pinheiro, com quem a devedora era casada sob o regime da comunhão de bens. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, ao menos de modo parcial. O processo originário trata de cumprimento de sentença referente à débitos relacionados a contrato de locação entabulado entre as partes, no qual a executada MARIA DAS GRAÇAS figurou como fiadora. Referidos débitos foram objeto de posterior transação, sem que tenha havido o cumprimento do acordo pelos devedores (ID 125076378 dos autos de origem). No curso da execução, a exequente logrou êxito em localizar imóvel de propriedade da executada MARIA DAS GRAÇAS (matriculado sob n. 86.729, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal). Consta da matrícula do referido imóvel que a executada é casada sob o regime da “comunhão de bens” com José Alves Pinheiro (ID 158967340 dos autos de origem), o qual faleceu em 18/04/1984 (ID 181598844 dos autos de origem). A certidão de casamento de ID 204232689 dos autos de origem, por sua vez, demonstra que o casamento foi celebrado em 05/04/1965, data em que vigorava o Código Civil de 1916, cujo artigo 258 estabelecia, como regra geral, o regime da comunhão universal de bens, salvo convenção dos cônjuges em sentido diverso. Inexiste informação quanto à existência de inventário em andamento e, por conseguinte, de partilha dos bens deixados pelo esposo da devedora, tendo este sido o motivo de revogação da penhora sobre o bem, conforme se depreende da r. decisão agravada. Contudo, a ausência de realização do inventário não configura óbice à manutenção da penhora do imóvel, desde que resguardada a meação do cônjuge da devedora. Como cediço, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções previstas no artigo 1.668 do mesmo diploma. Extrai-se da comunicabilidade de bens que um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão de bens é o de que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre apenas um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Isso porque, no regime da comunhão de bens, forma-se, em relação aos bens comunicáveis, um único patrimônio entre os consortes, o que abrange os créditos e débitos que cada um possui individualmente, ressalvadas as exceções legais do artigo 1.668 do diploma civil. Com o falecimento de um dos cônjuges casados sob este regime, dissolve-se a comunhão, assegurando-se ao cônjuge sobrevivente a sua meação, ou seja, a metade dos bens comuns, ao passo que a outra metade do patrimônio compõe a herança do falecido. No caso em exame, não se olvida da natureza de indivisibilidade do imóvel constrito, bem como que, ante o falecimento do esposo da devedora, tal bem integra o acervo do espólio do de cujus. Nessa condição, até que seja operada a partilha, necessariamente existe um condomínio entre a meeira e os herdeiros do seu falecido esposo. Significa dizer que, enquanto não finalizada a partilha, a herança tem natureza indivisível e deve observar o regramento conferido aos bens em condomínio, na forma do artigo 1.791 do Código Civil. Nesse contexto, Mauri Antonini4 ressalta que, (s)endo a herança uma universalidade, sobre ela os herdeiros têm partes ideais, não individualizadas em face de determinados bens. Por isso é considerada, até a partilha, como um todo unitário. A lei equipara a situação dos herdeiros à do condômino. Desse modo, o acervo hereditário não pode ser imediatamente disponibilizado aos herdeiros antes da partilha do respectivo quinhão, pois, como mencionado, a herança é considerada um todo uno e indiviso, e assim deve permanecer até que se ultime a partilha, oportunidade em que será individualizada a parte cabível a cada sucessor. Portanto, enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico. Na hipótese dos autos, contudo, a executada MARIA DAS GRAÇAS não figura como herdeira do falecido, mas sim apenas e tão-somente como viúva meeira. Isso porque, de acordo com o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, a sucessão legítima defere-se, primeiramente, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal (...). Destaque-se que, no caso, a exequente não figura como credora dos herdeiros (filhos) do falecido, mas sim do cônjuge supérstite, cuja meação sobre o bem imóvel em questão é certa e delimitada. Em outras palavras, a viúva possui a titularidade plena sobre sua meação, não sendo necessário aguardar a partilha para definir sua fração do patrimônio comum. Por tal razão, inexiste óbice à penhora de sua meação sobre o bem havido em condomínio com os herdeiros do falecido, conforme o disposto no artigo 843 do Código de Processo Civil. Consigne-se que o ordenamento prevê, nos parágrafos 1o e 2o do referido dispositivo, a garantia do direito de preferência na arrematação integral do bem penhorado ao coproprietário e ao cônjuge não executado. Além disso, é garantido que o bem penhorado não será expropriado se o produto da arrematação não servir para garantir, ao menos, a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge. Inclusive, o próprio d. juízo singular assim consignou quando manteve a penhora do imóvel, inicialmente deferida por meio da r. decisão de ID 178830340 dos autos de origem, após a manifestação da executada MARIA DAS GRAÇAS no sentido de que seria proprietária de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Confira-se (ID 197541649 dos autos de origem): Com relação ao direito sucessório, emerge do falecimento do pai dos sucessores legítimos, esposo da terceira executada. Explico. A certidão de casamento de ID. 196581144 demostra que a terceira devedora era casada sob o regime da comunhão de bens e, portanto, tem direito apenas à meação, não sendo herdeira, salvo a inexistência de filhos herdeiros (art. 1.667 do CC). Assim, 50% do imóvel pertence aos herdeiros necessários, os três filhos do de cujus, Ana Cristina, Fábio e Adriano. Nesse passo, não obstante seja possível a penhora do imóvel, em caso de alienação judicial, deverá ser realizada a reserva de 50% do valor apurado para os herdeiros. Com efeito, para o caso aplica-se o art. 843[i] do CPC, ou seja, se a penhora se refere a bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, reservando-se ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Essa regra legal encontra ressonância na jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO OU CÔNJUGE. RESERVA AUTOMÁTICA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 843, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 2. O art. 843, do CPC, admite a penhora integral de bem imóvel indivisível, preservando-se a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o produto da alienação do bem. Além disso, prevê a garantia do direito de preferência na arrematação integral do bem penhorado ao coproprietário e também ao cônjuge. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1340734, 07141331820208070007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não somente é possível a penhora do bem sito à QNE 09, Lote 22, QNA Norte, Mat. 86729, 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, como cabível sua alienação, desde que, resguardada a parte pertencente aos herdeiros, ou seja, 50% do valor da avaliação. Destaco, por oportuno, que, caso o valor da venda não seja suficiente para garantir a meação dos herdeiros, com relação ao valor da avaliação (R$ 500.000,00), sou seja, R$ 250.000,00, não será levada a efeito a expropriação (art. 843, §2o, do CPC). – grifo nosso. Por seu turno, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade da penhora de bens do cônjuge do devedor, desde que resguardada a sua meação, consoante se denota do seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2o, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação. 2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil. 3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. 4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. 5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil, ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) – grifo nosso. No mesmo sentido: STJ. AgInt no REsp n. 2.091.763/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024; AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022. Outrossim, esta eg. Corte de Justiça possui julgado no sentido de que (é) legítima a penhora realizada tão somente sobre a metade de bem imóvel, correspondente à meação da fiadora e executada, não abarcando a cota-parte dos herdeiros embargantes, ainda que não tenha havido a sua individualização porque não ultimada a partilha (Acórdão 1007046, 20160110166134APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 20/4/2017. Pág.: 124-138). Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal. Diz-se parcial porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, não obstante o d. juízo a quo tenha feito menção ao fato de que 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado pertence aos herdeiros do falecido (ID 197541649 dos autos de origem), o Termo de Penhora de ID 180761606 daqueles autos foi expedido em relação à integralidade do bem, o que igualmente se verifica da averbação da penhora realizada na matrícula do imóvel (ID 196581123 dos autos de origem). Logo, vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja parcialmente sobrestada a eficácia da r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora de somente 50% (cinquenta por cento) do imóvel registrado sob a matrícula n. 86.729 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, levantando-se a constrição sobre a outra metade do bem, a fim de resguardar os direitos dos herdeiros do falecido. Consigne-se, por fim, que o perigo da demora decorre do fato de que a penhora tem a função de garantir a satisfação do pagamento da dívida, de modo que, com o levantamento total da constrição, o bem ficará livre de restrições, comprometendo a satisfação do débito exequendo. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de que seja mantida a penhora de somente 50% (cinquenta por cento) do imóvel registrado sob a matrícula n. 86.729 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, levantando-se a constrição sobre a outra metade do bem, a fim de resguardar os direitos dos herdeiros do falecido. Registre-se que, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, incumbe à exequente prover as despesas dos atos que requerer no processo, antecipando-lhe o pagamento, o que inclui eventuais custos com averbações de atos constritivos. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 08:17:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, p. 1568. 3 ASSIS Araken de .Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 4 in: Código Civil comentado: jurisprudência e doutrina. Coordenador Cezar Peluso; 7a edição revisada e atualizada. Barueri, SP: Manole, 2013. p. 2179.